Tribunal: CARF
Processo: 13660.000196/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000196/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.748 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE ROBERTO DE CASTRO JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor, e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, afastando a glosa no valor de R$26.139,82, relativa a Dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000196/2010-91
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.748 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000196/2010-91

Indevida de Pensão Alimentícia. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67/69), interposto contra o Acórdão 09-
39.489 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA (e-fls. 58/62) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em
parte a Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/3), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/09), de 08/03/2010, a qual constatou Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Exercício 2009, Ano-Calendário 2008, e levantou Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar
no valor de R$10.667,97, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/JFA, em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Motivou o lançamento de ofício:
a) a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 34.370,00, por não ter o contribuinte apresentado os comprovantes de pagamento,
conforme intimação; e.
b) a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.673,28, relativa à Unimed
de São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico, por falta de comprovação.
... a impugnação ...:
- utilizou para abatimento na declaração do imposto de renda o valor da pensão
alimentícia devida a sua filha Luiza Arantes Junqueira:
- a pensão alimentícia foi paga de acordo com o processo n° 0637.04.025201-6, que
tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço-MG, sendo que os
valores pagos foram declarados por sua filha ao imposto de renda no mesmo exercício;
- por um lapso deixou de apresentar os respectivos recibos de pagamento, o que faz na
oportunidade;
- o valor de R$ 4.673,28 foi desembolsado para pagamento de plano de saúde junto a
Unimed de São Lourenço, em que é cooperado, sendo os valores descontados
diretamente da sua produção;
- não apresentou anteriormente o recibo que anexa porque entendeu que o pedido de
esclarecimentos se limitava ao desconto da pensão alimentícia.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.748 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000196/2010-91

Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o debito fiscal reclamado.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que julgou
parcialmente procedente a impugnação, cuja Ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis a título de pensão alimentícia as importâncias
comprovadamente pagas em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Restabelecem-se as deduções glosadas, em conformidade com a
documentação comprobatória apresentada pela contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
27/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 65), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 16/04/2012 (protocolo de e-fl. 67), onde alega trâmite de Ação Judicial de Revisão de
Alimentos (Processo n.° 0637 07 052357-5), com consequente redução da pensão por acordo
judicial a partir de outubro de 2007 e determinação de depósito em conta corrente da própria
alimentanda. Junta novos documentos (e-fls. 70/142).
5. Solicitou que sejam aceitos os recibos apresentados em impugnação e os novos
documentos acostados como comprovação dos pagamentos, que entende por efetivamente
realizados.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que não foram levantados argumentos preliminares,
nem é necessária a apreciação de ofício de argumentos de tal quilate.
9. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação e, embora tanto os argumentos quanto as provas documentais devam ser
apresentados naquela oportunidade, sob pena de preclusão, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, na espécie verifica-se que tais provas prestam-se a
complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua
preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise, com base legal no mesmo
dispositivo apontado.
10. O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente
comprovadas para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.748 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000196/2010-91

aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do
mesmo Decreto, onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura
pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
11. Diante das Peças Judiciais anexadas ao longo dos Autos, não há dúvida de que
foi definido Acordo Judicial para pagamento de Pensão Alimentícia pelo contribuinte a sua filha
que, ao momento dos fatos constatados, perfazia os requisitos formais de alimentanda.
12. Impende neste momento indicar que o acima citado artigo 73, caput e § 1o do
RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à
existência efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o
contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas
deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
13. E também não deve sem ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(ora grifado)
14. Isto posto, em que pesem a apresentação de recibos informais emitidos pela
alimentanda em fase impugnatória (e-fls. 12/33), alegação de pagamentos diretos em numerário,
ou mesmo a apresentação de Declaração de Ajuste Anual – DAA da mesma, que não está
submetida a Ação Fiscal, o que realmente deve ser ponderado é o efetivo pagamento
materialmente comprovado, cuja ausência de comprovação foi indicada na Notificação de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.748 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000196/2010-91

Lançamento (e-fl. 5), efetivo pagamento este que pretende o interessado demonstrar com a ora
juntada de comprovantes bancários de depósito em conta corrente da alimentanda (e-fls. 77/136).
15. Cotejando todos os comprovantes juntados aos autos, efetivamente relativos
ao ano calendário 2008 (há comprovantes relativos ao ano calendário 2007, juntados às e-fls.
114/121, além da impossibilidade de leitura da data do documento de e-fl. 123), constata-se a
comprovação material do pagamento do valor total de R$26.139,82 que pode ser considerado
como relativo a pagamento de pensão alimentícia.
16. A pretensão ao direito a uma dedução de maior monta haveria de ser
comprovada claramente de forma documental. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, dispõe que o ônus da prova
incumbe ao autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seus arts. 15 e 16 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de
prova.
17. Assim, do valor glosado pela Notificação de Lançamento em relação à Pensão
Judicial de R$34.370,00, verifica-se a comprovação do efetivo pagamento no valor de
R$26.139,82, o qual pode ser afastado da glosa efetivada a tal título.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando a
glosa no valor de R$26.139,82, relativa a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital